Tribunal: TJMT
Processo: 0034521-95.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034521-95.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR - CPF: 052.138.381-11 (APELANTE), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STJ E STF – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELANTE ABSOLVIDO.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

“As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
(HC 598.051/SP, julgado em 02/03/2021).

A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0034521-95.2019.8.11.0042

APELANTE: TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (id. 69040959).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 69034987):

"(...) No dia 29 de julho de 2019, por volta das 19h40min, na Avenida Brasil, no 07, quadra 15, bairro Residencial Recanto do Sol, Cuiabá-MT, o denunciado TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR trazia consigo e tinha em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe de inteligência do 24o BPM recebeu uma denúncia informando que na Avenida Brasil, do bairro Residencial Recanto do Sol, um indivíduo conhecido como Tiago, que usa óculos de grau e possui a cor de pele branca, com aproximadamente 1,70 metros de altura, estaria praticando o comércio de entorpecente em frente à sua residência.

Diante da informação recebida, a equipe de inteligência do 24o BPM passou a realizar o monitoramento do local denunciado, ocasião em que identificou o indivíduo mencionado, o ora denunciado Tiago, em atitude suspeita de comercialização de drogas, o que motivou o acionamento da guarnição de apoio do 24o BPM para proceder a abordagem do suspeito.

Na sequência, a equipe de inteligência em conjunto com a guarnição de apoio deram voz de parada ao denunciado Tiago, porém este ignorou a ordem e empreendeu fuga para dentro de sua residência, mas foi devidamente acompanhado pelos policiais, os quais lograram êxito em efetuar a detenção de Tiago no interior do imóvel.

Ato contínuo, os agentes realizaram busca pessoal no denunciado e encontraram em sua mão 01 (uma) porção de substância análoga a maconha. Em seguida, realizaram diligência pelo imóvel e encontraram um pote grande de vidro contento várias porções de substâncias análogas à maconha, embaixo de um tanque de lavar, bem como 01 (uma) balança de precisão em cima da máquina de lavar, juntamente com 01 (um) rolo de papel insulfilme. Ainda durante as buscas foi encontrado no interior da residência mais 02 (duas) porções médias de substância análoga a maconha, já embaladas, e o valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) (...)”

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões,
almeja,
preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio. No mérito, almeja a absolvição do réu nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes (id. 1101239668)

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 110139671).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 113267955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a nulidade das provas dos autos, ante a inexistência de elementos que justificassem a entrada dos policiais na residência do apelante.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas

razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
[1]
.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, o apelante foi preso em flagrante
delito em 29/07/2019, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2003.

Em juízo, os policiais militares Thiago Moreira da Cunha Júnior e Tajer Hung Montezuma afirmaram que receberam denúncia anônima de um colaborador acerca de um indivíduo com as características do acusado, que estaria traficando entorpecentes em sua residência. Assim, realizaram campanas nas proximidades da residência do réu, presenciando movimentação intensa de usuários, entrando e saindo da residência do réu, tendo no dia dos fatos, os agentes abordado o apelante, o qual tentou empreender fuga, correndo para dentro de sua residência, momento em que foi abordado, sendo encontrado em sua posse uma porção de maconha.

Em seguida, realizaram revista domiciliar, sendo apreendidas
04 (quatro) porções grandes, 07(sete) porções e fragmentos de maconha, uma balança de precisão, uma faca, 01 (um) rolo grande e 01 (um) rolo pequeno de plástico filme, 01 (um) dichavador, R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) e um aparelho celular.

Ora, a descrição fática apresentada pelos agentes policiais é clara e harmônica ao afirmarem que a abordagem teria se dado no interior da residência do acusado, após este ter empreendido fuga.

Frisa-se que o
Relatório Técnico n° 04/ALI/24°BPM/1°CR/PMMT-25/07/2019 juntado aos autos (id. 69039523), veio desacompanhado de quaisquer provas capazes de confirmar a movimentação suspeita do acusado.

Aliás, o referido relatório juntado nos autos não possuí sequer assinatura do responsável, não havendo, desse modo, qualquer comprovação de prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, tendo os agentes se baseado apenas na denúncia anônima e fuga do acusado, adentrando ao imóvel objeto dos fatos, sem qualquer outra fundada suspeita.

Registro que quando há o empreendimento de fuga com alguma prévia investigação por parte dos policiais, legitimaria tal invasão, contudo, o fato de ter havido apenas a denúncia anônima acerca de eventual prática de crime, o que, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, "fundadas razões" a permitir o acesso ao domicílio, sem seu consentimento e sem determinação judicial.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006]– INVASÃO DE DOMICÍLIO, FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO AGENTE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. (TJ-MT 10030206720218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2021)

Assim, tenho que o ingresso na residência, sem o devido mandado judicial mostrou-se ilegal, pois não havia a presença de elementos seguros que evidenciassem qualquer prática ilícita.

Tem-se, portanto, que a descoberta
a posteriori
de uma situação de flagrante delito não passou de mero acaso.

Assim, a prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Diante disso, observa-se que o ato praticado pelos policiais militares revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de
mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não.

Imperioso registrar que reconhecer a nulidade apontada não é der azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o Estado Democrático de Direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar realizada, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria dos crimes praticados pelo apelante.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, ACOLHO a preliminar suscitada, para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência, ABSOLVER o apelante
TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR
, da prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pelo acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à indagação.

Encaminhe-se, com urgência, cópia da decisão colegiada ao Juízo de origem.

É como voto.

[1]
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022